Tribunal: TJBA
Processo: 8127969-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127969-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. D. O. L. T. e outros

Advogado(s)
:
VERENA PINHEIRO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. "FALSO COLETIVO". BENEFICIÁRIA ÚNICA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. VALORAÇÃO PROBATÓRIA DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade do reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo da Embargada – menor, beneficiária única, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) –, limitando-o ao índice de 6,91% da ANS para planos individuais e determinando a restituição dos valores pagos a maior. A Embargante aponta omissão e contradição no acórdão quanto ao instrumento probatório, aos argumentos de liberdade contratual e consequencialismo, e ao precedente do STJ (REsp nº 1.729.320/SP), requerendo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração; (ii) avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com consequente modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado não se omitiu quanto ao instrumento probatório colacionado nos autos. Apreciou expressamente os documentos apresentados e concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência de relatórios genéricos de auditoria atuarial para demonstrar, de modo técnico e individualizado, a legitimidade do reajuste aplicado ao contrato específico da Embargada. Não se configura omissão a apreciação probatória em sentido contrário ao pretendido pela parte.

5.

As teses de liberdade contratual e de consequencialismo foram implicitamente contempladas no enfrentamento dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da proteção ao consumidor hipervulnerável. O julgador não está obrigado a refutar, de forma pontual, cada argumento apresentado, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar o resultado.

6.

A distinção em relação ao precedente do STJ invocado pela Embargante (REsp nº 1.729.320/SP) decorre da própria fundamentação do acórdão, que assentou a configuração do "falso coletivo" e apoiou-se em precedentes mais recentes do STJ que, especificamente para essa categoria contratual, autorizam a aplicação analógica dos índices da ANS para planos individuais (REsp nº 2.244.218/SP e AgInt no REsp nº 2.126.901/SP). Não há, portanto, violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC.

7. Não se verifica omissão quando a decisão judicial analisa adequadamente os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. A ausência de acolhimento da tese jurídica não configura, por si só, vício sanável por embargos.

8.

A Embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da apelação sob a roupagem de vícios formais, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, razão pela qual não se admite o manejo dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de apreciar ponto relevante e controvertido efetivamente suscitado como fundamento da pretensão, não se confundindo com a valoração probatória em sentido diverso do pretendido pela parte.

3. Em contrato de plano de saúde caracterizado como "falso coletivo" por possuir beneficiária única, a distinção em relação a precedentes sobre planos coletivos regulares decorre da própria fundamentação do julgado, dispensando explicitação adicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8127969-04.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e Embargada
L.D.O.L.T., representada por CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA TEIXEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)